Tribunal: TJSP
Processo: 2182441-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita requeridos pelo autor – Inadmissibilidade – Inexistência de prova acerca de boa condição financeira – Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer, sem prejuízo de nova análise da temática no curso processual, caso haja impugnação da parte contrária – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita requeridos pelo autor – Inadmissibilidade – Inexistência de prova acerca de boa condição financeira – Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer, sem prejuízo de nova análise da temática no curso processual, caso haja impugnação da parte contrária – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2182441-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante
RODRIGO PEREIRA DA SILVA, são agravados NILO NOGUEIRA DA CUNHA
(ESPÓLIO), FRANCISCO XAVIER MUNIZ DE ANDRADE e JOSE BLOTTA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182441-17.2020.8.26.0000
Processo de origem no 1000133-97.2020.8.26.0301
Agravante: Rodrigo Pereira da Silva
Agravados: Nilo Nogueira da Cunha (Espólio), Francisco Xavier Muniz
de Andrade e Jose Blotta Junior
Foro: Jarinu Vara Única
MM. Juiz de 1a instância: Peter Eckschmiedt
VOTO no 39575
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
USUCAPIÃO

Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita requeridos
pelo autor
Inadmissibilidade
Inexistência de prova
acerca de boa condição financeira
Presunção de
veracidade
da
declaração
de
pobreza
que
deve
prevalecer, sem prejuízo de nova análise da temática no
curso processual, caso haja impugnação da parte contrária
Decisão reformada Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 11, que, nos autos da ação de
usucapião, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor,
determinando o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inconformado, relata o agravante, em resumo, que, no
momento, não possui condições para custear o processo, sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família, sendo que para a
concessão da justiça gratuita não se faz necessária a total miséria. O
fato de ter contratado advogado particular e se deslocar para Jarinu
para cuidar do terreno que pretende usucapir, cuja distância entre
municípios é pequena, apenas 19,3 km, não é motivo suficiente para
negar a benesse, até porque este possui rendimentos inferiores a 3
(três) salários mínimos. Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso com a concessão do efeito suspensivo
pretendido, oportunidade em que requisitei do MM. Juízo a quo
Informações Judiciais de praxe, inclusive para saber se houve
reconsideração (fls. 61/64).
4.
Sem resposta (vide certidão de fls. 70), de modo que dou por
prejudicada a determinação retro.
FUNDAMENTOS.
5.
O inconformismo merece provimento.
6.
A Constituição Federal assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
7.
A locução da lei até há pouco vigente determinava que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade seria concedida a todos aqueles que não pudessem
custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e
não de seu enriquecimento.
8.
E, embora ela não tenha sido repetida no NCPC, presume-se
que a interpretação de seu artigo 98 permaneça a mesma. A este
respeito: “Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito
de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o
da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo CPC, entendo que a
insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se
associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua
família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos”. (DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Novo Código de Processo Civil
Comentado).
9.
De outro lado, cumpre registrar que o § 2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
10.
Não parece ser este o caso dos autos, não havendo qualquer
documento que infirme a declaração de pobreza apresentada pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
Ao contrário, consta dos autos cópia de seu extrato salarial que
comprova rendimentos líquidos inferiores a 3 (três) salários mínimos,
montante que não pode ser considerado excessivo, ainda que se
reconheça ser superior à média nacional, sabidamente insuficiente
para fazer frente às necessidades básicas da população.
12.
Assim, não havendo indícios de boa condição financeira, de
rigor o reconhecimento de que a presunção de veracidade da
declaração
de
pobreza
apresentada
não
restou
desacreditada/vencida.
13.
De rigor, então, a concessão da justiça gratuita ao agravante,
sem prejuízo de nova análise da questão, caso verificada a hipótese
de a parte contrária, mediante a produção das necessárias provas,
promover a impugnação do benefício ora concedido.
14.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita, nos exatos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR